Tribunal: TJDFT
Processo: 0712473-80.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO. REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto acusatório é suficiente e restou devidamente corroborado pelos depoimentos das testemunhas, para imputar ao réu a responsabilidade pelo crime perpetrado no artigo 155, § 1o, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação do acusado.
2. A palavra dos policiais sobre o que observam no exercício das suas atribuições funcionais reveste-se da presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. O valor da reparação por dano material não deve ser fixado com base em avaliação subjetiva do julgador, muito menos com base apenas no valor declarado pela vítima.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.